Tribunal: TJPA
Processo: 0004114-77.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004114-77.2014.8.14.0049

APELANTE: YOSSEF KABACZNIK, ALLAN KABACZNIK ZATZ

APELADO: SAMUEL KABACZNIK JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0004114-77.2014.814.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: SANTA ISABEL DO PARÁ-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: YOSSEF KABACZINK E ALLAN KABACZINK ZATZ

ADVOGADO: FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO NETO – OAB/PA 6.255

EMBARGADO: SAMUEL KABACZINK JUNIOR

ADVOGADO: LEILA FERNADES – OAB/PA 3.612

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. OMISSÃO PARCIAL. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1059 DO STJ (REDAÇÃO EXPRESSA). REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para reconhecer a decadência decorrente da ausência de ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias, cassando a sentença proferida em ação cautelar inominada e extinguindo o processo, sendo alegada omissão quanto à inversão da sucumbência e à majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 806 do CPC/1973 estabelece prazo de 30 dias para o ajuizamento da ação principal em medida cautelar preparatória, enquanto o art. 808, I, dispõe: “Cessa a eficácia da medida cautelar: I – se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806”.

4.

A jurisprudência citada afirma: “quando a parte não promove o ajuizamento da ação principal no prazo de trinta dias da efetivação da liminar, deve ser cassada a eficácia da medida cautelar e extinto o feito” (TJDFT).

5.

No mesmo sentido: “a não propositura da ação principal [...] impõe a perda da eficácia [...] e a extinção do processo cautelar” (TJMG).

6.

No caso concreto, a ação principal foi ajuizada aproximadamente um ano após a cautelar, caracterizando decadência.

7.

A doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha dispõe: “O juiz deve enfrentar as alegações apresentadas [...] Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração”.

8.

A jurisprudência estabelece: “Os embargos de declaração [...] não se prestam para rediscussão de mérito” (TJMG).

9.

Verifica-se omissão quanto à sucumbência, impondo sua inversão em razão do provimento da apelação.

10.

Quanto à majoração da verba honorária, aplica-se expressamente o Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

11.

Como o recurso de apelação foi provido, ainda que para extinguir o processo, não há falar em majoração da verba honorária, apenas em redistribuição da sucumbência.

12.

Os embargos, quanto ao ponto de majoração, revelam tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2.

O provimento do recurso de apelação impõe a inversão dos ônus sucumbenciais.

3.

A majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC não se aplica em caso de provimento do recurso, conforme Tema 1059 do STJ.

4.

A ausência de ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias acarreta a perda da eficácia da medida cautelar e a extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 806 e 808, I; CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 953877; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.14.061652-5/001; TJMG, ED nº 1.0000.21.209522-8/010; STJ, Tema Repetitivo 1059.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004114-77.2014.814.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: SANTA ISABEL DO PARÁ-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: YOSSEF KABACZINK E ALLAN KABACZINK ZATZ

ADVOGADO: FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO NETO – OAB/PA 6.255

EMBARGADO: SAMUEL KABACZINK JUNIOR

ADVOGADO: LEILA FERNADES – OAB/PA 3.612

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

YOSSEF KABACZINK E ALLAN KABACZINK ZATZ
interpuseram

Declaratórios contra Acórdão(Vide PJe ID 34899592), que

conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação que interpuseram conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO DE 30 DIAS. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGOS 806 E 808, I, DO CPC/1973 (REDAÇÃO EXPRESSA). JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT E TJMG. PERDA DA EFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Yossef Kabaczink e Allan Kabaczink Zatz contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Isabel do Pará/PA, que julgou procedente o pedido formulado em Ação Cautelar Inominada ajuizada por Samuel Kabaczink Junior, destinada a autorizá-lo a adentrar nas dependências da Indústria de Sabões e Óleos de Santa Izabel do Pará – ISOSIP e administrá-la na qualidade de sócio. Os apelantes suscitam, como prejudicial de mérito, a decadência decorrente do não ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias, nos termos dos arts. 806 e 808 do CPC/1973, requerendo a cassação da sentença e a extinção do processo cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias, previsto nos arts. 806 e 808, I, do CPC/1973, acarreta a perda da eficácia da medida cautelar e a consequente extinção do processo cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o CPC/1973 ao caso concreto, pois a sentença foi proferida sob sua égide, em consonância com o entendimento jurisprudencial de que “a análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida” (TJDFT, Acórdão 953877, 3ª Turma Cível, j. 06/07/2016).

4. O art. 808 do CPC/1973 dispõe expressamente:

“Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar: I – se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806; II – se não for executada dentro de 30 (trinta) dias; III – se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento de mérito.”

5. O art. 806 do CPC/1973 estabelece que a ação principal deve ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, quando se tratar de medida cautelar preparatória, fixando prazo cuja natureza é decadencial.

6. A jurisprudência citada no voto reafirma que “quando a parte não promove o ajuizamento da ação principal no prazo de trinta dias da efetivação da liminar, deve ser cassada a eficácia da medida cautelar e extinto o feito. Inteligência do art. 808, I, do CPC” (TJDFT, Acórdão 953877, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, DJe 18/07/2016).

7. No mesmo sentido, o TJMG assentou que “a não propositura da ação principal, dentro do prazo legal de 30 dias contados a partir da efetivação da medida cautelar deferida em sentença, impõe a perda da eficácia daquela e a extinção do processo cautelar, por ausência superveniente de interesse de agir. Interpretação conjunta dos arts. 806, 808, I e 520, IV do CPC/1973” (TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.14.061652-5/001, Rel. Des. Leite Praça, j. 23/06/2016).

8. No caso concreto, certidão expedida pela unidade judiciária de origem atesta que a ação principal foi ajuizada aproximadamente um ano após o ajuizamento da cautelar, ultrapassando amplamente o prazo decadencial de 30 dias.

9. A inobservância do prazo previsto nos arts. 806 e 808, I, do CPC/1973 impõe a cassação da sentença que julgou procedente a cautelar e a consequente extinção do processo cautelar, restando prejudicada a análise das demais alegações recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de 30 dias para ajuizamento da ação principal, previsto no art. 806 do CPC/1973, possui natureza decadencial.

2. O descumprimento do prazo previsto nos arts. 806 e 808, I, do CPC/1973 acarreta a perda da eficácia da medida cautelar e impõe a extinção do processo cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 806, 808, I, e 520, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 953877, 20150710169477APC, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 06.07.2016, DJe 18.07.2016; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.14.061652-5/001, Rel. Des. Leite Praça, 17ª Câmara Cível, j. 23.06.2016, pub. 05.07.2016
.( PJe ID 34214885)

As

razões recursais assentam

no vícis da omissão

sob as seguintes vertentes:

a.

necessária inversão do ônus da sucumbência e

b.

majoração do percentual da verba sucumbencial.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 34996764).

Contrarrazões

não apresentadas.( PJe ID 35678334).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0004114-77.2014.814.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: SANTA ISABEL DO PARÁ-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: YOSSEF KABACZINK E ALLAN KABACZINK ZATZ

ADVOGADO: FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO NETO – OAB/PA 6.255

EMBARGADO: SAMUEL KABACZINK JUNIOR

ADVOGADO: LEILA FERNADES – OAB/PA 3.612

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Embargos de Declaração dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
:
Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO DE 30 DIAS. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGOS 806 E 808, I, DO CPC/1973 (REDAÇÃO EXPRESSA). JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT E TJMG. PERDA DA EFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Yossef Kabaczink e Allan Kabaczink Zatz contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Isabel do Pará/PA, que julgou procedente o pedido formulado em Ação Cautelar Inominada ajuizada por Samuel Kabaczink Junior, destinada a autorizá-lo a adentrar nas dependências da Indústria de Sabões e Óleos de Santa Izabel do Pará – ISOSIP e administrá-la na qualidade de sócio. Os apelantes suscitam, como prejudicial de mérito, a decadência decorrente do não ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias, nos termos dos arts. 806 e 808 do CPC/1973, requerendo a cassação da sentença e a extinção do processo cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias, previsto nos arts. 806 e 808, I, do CPC/1973, acarreta a perda da eficácia da medida cautelar e a consequente extinção do processo cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o CPC/1973 ao caso concreto, pois a sentença foi proferida sob sua égide, em consonância com o entendimento jurisprudencial de que “a análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida” (TJDFT, Acórdão 953877, 3ª Turma Cível, j. 06/07/2016).

4. O art. 808 do CPC/1973 dispõe expressamente:

“Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar: I – se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806; II – se não for executada dentro de 30 (trinta) dias; III – se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento de mérito.”

5. O art. 806 do CPC/1973 estabelece que a ação principal deve ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, quando se tratar de medida cautelar preparatória, fixando prazo cuja natureza é decadencial.

6. A jurisprudência citada no voto reafirma que “quando a parte não promove o ajuizamento da ação principal no prazo de trinta dias da efetivação da liminar, deve ser cassada a eficácia da medida cautelar e extinto o feito. Inteligência do art. 808, I, do CPC” (TJDFT, Acórdão 953877, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, DJe 18/07/2016).

7. No mesmo sentido, o TJMG assentou que “a não propositura da ação principal, dentro do prazo legal de 30 dias contados a partir da efetivação da medida cautelar deferida em sentença, impõe a perda da eficácia daquela e a extinção do processo cautelar, por ausência superveniente de interesse de agir. Interpretação conjunta dos arts. 806, 808, I e 520, IV do CPC/1973” (TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.14.061652-5/001, Rel. Des. Leite Praça, j. 23/06/2016).

8. No caso concreto, certidão expedida pela unidade judiciária de origem atesta que a ação principal foi ajuizada aproximadamente um ano após o ajuizamento da cautelar, ultrapassando amplamente o prazo decadencial de 30 dias.

9. A inobservância do prazo previsto nos arts. 806 e 808, I, do CPC/1973 impõe a cassação da sentença que julgou procedente a cautelar e a consequente extinção do processo cautelar, restando prejudicada a análise das demais alegações recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de 30 dias para ajuizamento da ação principal, previsto no art. 806 do CPC/1973, possui natureza decadencial.

2. O descumprimento do prazo previsto nos arts. 806 e 808, I, do CPC/1973 acarreta a perda da eficácia da medida cautelar e impõe a extinção do processo cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 806, 808, I, e 520, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 953877, 20150710169477APC, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 06.07.2016, DJe 18.07.2016; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.14.061652-5/001, Rel. Des. Leite Praça, 17ª Câmara Cível, j. 23.06.2016, pub. 05.07.2016
.( PJe ID 34214885)

Em síntese: A sentença proferida em Ação Cautelar Inominada que deu acesso a

SAMUEL
KABACZINK JUNIOR
às dependências da

Indústria de Sabões e Óleos de Santa Izabel do Pará – ISOSIP e assim administrá-la

enquanto sócio sofreu cassação forte a inobservância do art. 808 do CPC/1973.

A exigência legal era ajuizar a Ação Judicial principal dentro do prazo decadencial de 30(trinta) dias, sob pena da cautelar concedida perder eficácia , seguindo-se da extinção correspondente.

Feito o resumo, sigo ao exame do vício arguido:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

Aos argumentos recursais.

a.

Inversão do ônus da sucumbência.

É devido em função do provimento do Recurso de Apelação interposto pelos Embargantes.

b.

Majoração da verba honorária sucumbencial
.

Destaco os termos do Tema Repetitivo 1059 do STJ:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Incide sob o caso concreto a 2ª parte do precedente qualificado, a saber:

Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

O acórdão proveu o Recurso de Apelação Cível e, por via de consequência, extinguiu o processo cautelar sob à ótica do CPC/1973.

Logo, não há falar em majoração da verba honorária sucumbencial, permanecendo o mesmo percentual com a sucumbência invertida.

Diante disso,

conheço e dou parcial provimento ao

Recurso de Embargos de Declaração para, reconhecendo o vício da omissão, inverter a sucumbência e assim condenar o Embargado em 10% (dez por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, sem majoração do
quantum
forte no Tema Repetitivo 1059 do STJ,

conforme motivação esposada.

Reputo a matéria tratada como prequestionada aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 05 mai. 2026.

Belém, 02/06/2026